Tribunal: TJSP
Processo: 2259561-10.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Veículos
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Decisão que determinou a juntada de cópia integral dos autos de origem – AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO – Perda do objeto recursal – Carência superveniente por falta de interesse de agir – RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2259561-10.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante LE
MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA., é embargado EDMILSON FERREIRA
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO MENDES
DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2259561-10.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 28675 - cs
2
Voto no 28675
Embargos de Declaração no 2259561-10.2018.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Le Mans Campinas Veículos e Peças Ltda.
Embargado: Edmilson Ferreira da Silva
32a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
Decisão que determinou a
juntada de cópia integral dos autos de origem
AGRAVO DE
INSTRUMENTO JULGADO Perda do objeto recursal Carência
superveniente por falta de interesse de agir
RECURSO
PREJUDICADO.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por LE
MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. contra a decisão monocrática de fl.
10, que determinou a juntada de cópia integral do processo que deu origem ao título
judicial, no prazo de cinco dias.
Alega, em síntese, a ocorrência de contradição na
decisão recorrida, vez que o processo físico possui mais de seiscentas folhas e que
sua reprodução integral se mostra desnecessária para a simples verificação do valor
atribuído à causa de origem pelo embargado, acrescentando que já apresentou
cópia da sentença, do Acórdão e da respectiva certidão de trânsito em julgado e da
petição inicial do processo de conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2259561-10.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 28675 - cs
3
É o relatório, passo ao voto.
I -- Do julgamento do recurso de agravo de
instrumento interposto por LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.
assim constou:
“Extrai-se da petição inicial que o valor atribuído à causa foi de
R$ 14.030,74 (catorze mil, trinta reais e setenta e quatro centavos) (fls. 29),
não havendo notícia de alteração posterior, de ofício ou a requerimento.
O fato do valor inserido no sistema SAJ ser diverso decorre de
desatenção do servidor responsável, mas não tem o condão de alterar
aquele atribuído pelo próprio peticionante. Destarte, os honorários
sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa devem incidir sobre a quantia
trazida pelo executado em sua petição inicial, devidamente corrigida
monetariamente.”
Sobrevindo o v. Acórdão supra, tornou-se todo
superado também o objeto em discussão nestes embargos de declaração, com
desinteresse recursal superveniente manifesto.
Passou a parte agravante a não ter interesse-
necessidade na tutela jurisdicional em questão, mormente quanto ao intento
recursal.
II -- Ante o exposto, e pelo meu voto, JULGO
PREJUDICADO o recurso interposto.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator